Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732727-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIA ACIOLI LIMA AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente LIA ACIOLI LIMA em face da decisão ID 103544957 que, nos autos da ação do cumprimento de sentença (processo no 0001660-69.2014.8.07.0001) ajuizada em desfavor de HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados/agravados. Preparo regular (ID 29884374/29884375). Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora